Tribunal: TJES
Processo: 5005332-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005332-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005332-40.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SEBASTIÃO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO INBURSA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO (CCB, EXTRATO E GEOLOCALIZAÇÃO). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS REGULARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, sustentando a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença de primeiro grau, proferida sob ID nº 14651856, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

3. O recorrente, inconformado, interpôs recurso inominado (ID nº 14651859), reiterando a tese de inexistência de contratação, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O recorrido apresentou contrarrazões (ID nº 14651863), defendendo a regularidade da contratação e a manutenção da sentença, destacando a existência de contrato formalizado, extratos de operação e documento de geolocalização que comprovam a validade do negócio jurídico.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário, extrato do contrato e arquivos de geolocalização vinculados à operação, os quais, em conjunto, confirmam a efetiva manifestação de vontade do consumidor na formalização do negócio.

6. O recorrente, por sua vez, não produziu provas capazes de desconstituir os elementos apresentados pela instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas de fraude, o que não se mostra suficiente para afastar a regularidade da contratação.

7. Inexistindo vício de consentimento e constatada a regularidade dos descontos, não há que se falar em restituição em dobro ou em condenação por danos morais, uma vez que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

8. Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)